Tribunal: STF
Processo: RHC 59051
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS - COMPETÊNCIA - POLICIAL MILITAR - CRIME QUE NÃO SE
ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 9. DO C.P.M.
A SIMPLES QUALIDADE DE MEMBRO REFORMADO DE POLICIA MILITAR DO AGENTE
NÃO DESLOCA A COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO CRIME,
DESDE QUE NÃO SE TRATA, NO CASO, DE DELITO QUE SE ENQUADRE NAS
HIPÓTESES DO ART. 9. DO C.P.M.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.